Tribunal: TJDFT
Processo: 0709918-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709918-49.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE DA SILVA AGRAVADO: MIRELLY GONCALVES DE SOUZA, PANIFICADORA E CONFEITARIA GLM LTDA - ME D E S P A C H O JOSÉ HENRIQUE DA SILVA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 42310172. Neste contexto, dê-se vista as Embargadas MIRELLY GONÇALVES DE SOUZA e PANIFICADORA E CONFEITARIA GLM LTDA – ME, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator